Tribunal: TJES
Processo: 5007872-50.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007872-50.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A EDP interpôs apelação contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento proposta pela seguradora Tokio Marine, condenando-a ao pagamento de R$ 9.431,02, a título de danos materiais decorrentes de oscilações na rede elétrica que danificaram equipamentos de dois segurados da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões foram suscitadas:
(i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova testemunhal;
(ii) se a responsabilidade da concessionária deve ser afastada pela inexistência de nexo causal entre a oscilação elétrica e os danos apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa, pois o juízo de origem indeferiu fundamentadamente a produção de prova testemunhal, reputando-a desnecessária à luz do conjunto probatório.
4. A seguradora comprovou o pagamento de indenizações aos segurados em virtude de danos materiais causados por falha no fornecimento de energia elétrica, sendo legítima a sub-rogação nos termos do art. 786 do Código Civil.
5. O nexo causal entre os danos e a oscilação na rede foi demonstrado por meio de documentos técnicos juntados aos autos, que foram suficientes para formar o convencimento do julgador.
6. A concessionária não produziu prova apta a elidir sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.
7. É desnecessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação regressiva por parte da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Majoração da verba honorária sucumbencial em 5% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

A produção de prova testemunhal pode ser indeferida pelo magistrado quando considerada desnecessária, sem que isso implique cerceamento de defesa.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, sendo legítima a sub-rogação da seguradora nos termos do art. 786 do Código Civil.

Não se exige o esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de ação por parte da seguradora sub-rogada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988 art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I; 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 14.06.2019.

STJ, AgRg no AREsp 653.558/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 18.09.2015.

TJES, Apelação Cível nº 0025915-20.2018.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, DJe 02.10.2024.

TJES, Apelação Cível nº 0014163-50.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5007872-50.2022.8.08.0021
.

APELANTE
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELAD
O
:
TOKIO MARINE SEGURADORA S
.
A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

V
OTO

EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, nos autos da “ação de ressarcimento” proposta contra ela por Tokio Marine Seguradora S. A., que julgou “procedente a pretensão autoral e condeno a requerida ao pagamento de R$ 9.431,02 (nove mil quatrocentos e trinta e um reais e dois centavos), sobre os quais deverão incidir juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária, pelos índices da ECGJES, ambos a partir dos efetivos desembolsos.” e condenou “a demandada ao pagamento das custas/despesas processuais e em honorários advocatícios da requerente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Nas razões do recurso, alegou a apelante, em síntese, que: 1) a sentença é nula porque houve cerceamento de defesa; 2) “não há prova de nexo causal entre os serviços prestados pela apelante e os danos alegados pela apelada”; 3) “salta aos olhos que o D. Juízo a quo tenha considerado o suposto laudo, elaborado unilateralmente pela apelada, como suficiente para corroborar com a sua decisão”; 4) “não há registro de ocorrência na mencionada data em rede de distribuição elétrica que fornecia energia para a unidade consumidora”; 5) “a r. sentença deve ser reformada para que seja julgado improcedente o pedido indenizatório, com fundamento na comprovação dos fatos modificativos e extintivos apresentados pela APELANTE.”

Requereu o provimento do recurso para “reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença, com determinação para que os autos retornem à primeira instância”, ou subsidiariamente a reforma da “r. sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório”.

O recurso não deve ser provido.

Sustentou a apelante que houve “...manifesto cerceamento de defesa, pelo fato de o feito ter sido julgado sem a oitiva das testemunhas na forma requerida pela apelante”.

Contudo, “...o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a Corte de origem é soberana, na análise das provas, podendo concluir pela desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e testemunhais. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias. Na forma da jurisprudência, não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, em face do art. 130 do CPC, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.” (AgRg no AREsp 653.558/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 18/09/2015).

Ademais, não observo pertinência da produção de prova oral na lide, tampouco de prova pericial, visto que os equipamentos, danificados no ano de 2022, já passaram por manutenção ou foram substituídos.

Nos termos do art. 786,
caput
, do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

No caso, está comprovado que a autora manteve relação contratual securitária com os segurados Condomínio do Edifício Francisco de Assis (id 8356605) e Supermercado Uliana Ltda. (id 8356606), e que em razão de tais vínculos pagou, respectivamente, aos segurados as quantias R$ 4.198,02 (quatro mil cento e noventa e oito reais e dois centavos) e R$ 5.233,00 (cinco mil duzentos e trinta e três reais) como indenização por danos decorrentes de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante.

Outrossim, no que se refere ao artigo 373, I, do CPC, o magistrado sentenciante consignou que “...a autora/seguradora desincumbiu-se do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito pleiteado, vez que juntou documentos, notadamente no ID 19375466 e ID 19375468, que atestam que a queima de dois compressores no rack de refrigeração existente no Supermercado Uliana LTDA., bem como a queima da placa eletrônica do elevador operante no Edifício Francisco de Assis, decorreu de oscilações na rede elétrica e de quedas de tensão”, o fato de que restou devidamente comprovado o nexo causal entre os danos e as falhas na prestação de serviço mencionado, conforme se observa nos laudos técnicos de fls. 46, 57 e 68.

Quadra lembrar que a responsabilidade da apelante por danos causados a terceiros é do tipo objetiva e, no caso em análise, ela não logrou provar nenhum fato hábil a isentá-la de tal encargo.

No mais, não há falar na necessidade de esgotamento da via administrativa para que a seguradora possa se valer do direito de regresso, porquanto aplicável na espécie o disposto no artigo 5, inciso XXV, da CF, como subsegue:

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DANO CAUSADO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA A ELEVADOR DE SEGURADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação. Precedente do TJES: Apelação Cível 024160054268. 2. Os documentos que instruem os autos comprovam a falha na prestação do serviço pela EDP, atestando que o elevador do condomínio segurado pela apelada foi danificado em decorrência de instabilidade no fornecimento de energia elétrica, cujo conserto foi custeado pela seguradora no valor de R$ 5.638,90 (cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e noventa centavos). 3. A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0025915-20.2018.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Des. Rel. Janete Vargas Simões, data da publicação/fonte: Dje 02-10-2024).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E O DANO. A CONCESSIONÁRIA NÃO APRESENTOU PROVA APTA A ROMPER O NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC. 2. O artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado. 3. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF. 4. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0014163-50.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Des. Rel. Raphael Americano Câmara, data da publicação/fonte: Dje 02-10-2023).

Posto isso,

nego provimento
ao recurso

e
majoro a verba honorária sucumbencial
em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.